Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo a qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. O usucapião especial rural pode ser reconhecido àquele que possuir como sua área rural de até dois hectares, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família e utilizando-a para moradia ou de sua família. Preenchidos os requisitos, o interessado adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, nos termos do caput do artigo 191 da Constituição Federal.

3. No caso dos autos, não restou comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição pelo período de cinco anos, por força do ajuizamento da ação reivindicatória antes de decorrido o qüinqüênio prescritivo.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.